Tribunal: CARF
Processo: 10920.901212/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901212/2014-91
ACÓRDÃO
3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2013
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ROYALTIES.
CESSÃO
DE
TECNOLOGIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os pagamentos ao exterior decorrentes de cessão de direito de uso de
tecnologia, remunerados mediante royalties proporcionais à produção,
caracterizam obrigação de dar e não configuram prestação de serviços, não
se sujeitando à incidência de PIS/Cofins-Importação, nos termos da Lei no
10.865/2004 e do Parecer COSIT no 11/2011.
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OPERAÇÃO.
VALORAÇÃO DA PROVA.
A qualificação jurídica da operação deve decorrer da realidade econômica
demonstrada nos autos. A análise integrada de documentos que
evidenciem remuneração por exploração de tecnologia, ausência de
prestação de serviços técnicos e coerência do tratamento tributário das
remessas permite caracterizar cessão de direitos e afastar a incidência das
contribuições.
DCTF. RETIFICAÇÃO. PROVA MATERIAL DO CRÉDITO.
A vedação ao reconhecimento de crédito fundada exclusivamente em
retificação de DCTF não se aplica quando o direito creditório decorre de
prova material da inexistência do fato gerador e do pagamento indevido.
COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Demonstrada a inexistência do fato gerador e o pagamento indevido,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901212/2014-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:

“Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em
PER/DCOMP, transmitido em 18/11/2013, de crédito referente a R$ 145.431,69,
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 30/09/2013, a título
de Cofins-Importação, atinente ao período de apuração 09/2013.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente (fl. 07), a DRF Joinville-
SC, não homologou a compensação declarada, alegando não restar crédito
disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada ingressou, em 06/06/2014, com a manifestação de
inconformidade de fls. 08/10, na qual alega que:
- Por um equívoco declarou o valor de R$ 145.431,69 na DCTF como Cofins-
Importação, código de receita 5442;
- Em 20 de maio de 2014 apresentou DCTF retificadora, excluindo o referido valor;
- Pleiteia o cancelamento do despacho decisório pois as irregularidades foram
sanadas através da retificação da DCTF. “
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901212/2014-91
3
Em 26/09/2019 a 17a Turma da DRJ julgou a impugnação do contribuinte
Improcedente e manteve o não reconhecimento do crédito de Pagamento Indevido ou a Maior
solicitada.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntario, reiterando os
argumentos trazidos em suas Manifestação de Inconformidade mas, agora, acrescidos de
documentos que em tese comprovariam as suas alegações.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator.

1. ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

2. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia submetida ao julgamento deste Colegiado consiste em verificar a
existência de direito creditório decorrente de alegado pagamento indevido de Cofins-Importação
relativo ao período de apuração 09/2013, utilizado como fundamento para compensação
declarada em PER/DCOMP.
A autoridade fiscal não homologou a compensação sob o fundamento de
inexistência de crédito disponível, porquanto o pagamento indicado como origem do crédito teria
sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, entendimento
posteriormente mantido pela decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
A Recorrente sustenta, em síntese, que o recolhimento decorreu de erro de
enquadramento jurídico da operação subjacente, afirmando que os valores remetidos ao exterior
referem-se a royalties decorrentes de cessão de tecnologia, hipótese que não caracteriza
importação de serviços e, portanto, não se sujeita à incidência de PIS/Cofins-Importação.
A questão controvertida, portanto, ultrapassa a análise meramente formal da
retificação da declaração fiscal, impondo o exame da própria ocorrência — ou não — do fato
gerador das contribuições.

3. DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OPERAÇÃO — PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
SOBRE A FORMA
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901212/2014-91
4
No âmbito do processo administrativo fiscal vigora o princípio da verdade material,
segundo o qual a qualificação jurídica dos fatos deve decorrer da realidade econômica
efetivamente demonstrada nos autos, e não da mera classificação formal adotada pelo
contribuinte em suas declarações.
A declaração prestada em DCTF constitui instrumento de confissão de dívida e de
prestação de informações à Administração Tributária, mas não possui o condão de definir, de
forma definitiva, a natureza jurídica das operações subjacentes quando demonstrado que houve
equívoco de subsunção do fato à norma tributária.
Nessa perspectiva, a correta análise da incidência tributária exige a investigação da
substância econômica da operação, com a identificação da natureza da obrigação assumida pelas
partes, distinguindo-se, para fins tributários, a obrigação de dar — típica das hipóteses de cessão
de direitos — da obrigação de fazer, característica da prestação de serviços.
Tal distinção assume especial relevância no caso dos autos, uma vez que a
incidência das contribuições ao PIS e à Cofins na importação pressupõe a existência de prestação
de serviços por residente ou domiciliado no exterior.
À luz dessas premissas metodológicas, passa-se ao exame do conjunto probatório
constante dos autos, a fim de verificar a natureza jurídica da operação subjacente às remessas ao
exterior.

4. DA NATUREZA DA OPERAÇÃO OBJETO DOS AUTOS
4.1 Do conjunto probatório
A controvérsia relativa à incidência das contribuições na importação exige a
verificação da natureza jurídica da operação subjacente às remessas ao exterior, especialmente
quanto à existência — ou não — de prestação de serviços por residente no exterior.
Nesse contexto, a solução da lide demanda a análise integrada do conjunto
probatório constante dos autos, a fim de verificar se os pagamentos realizados correspondem à
contraprestação por serviços técnicos ou à remuneração pela cessão de direito de uso de
tecnologia.
O termo de audiência judicial juntado aos autos estabelece que a empresa
estrangeira se obriga a fornecer tecnologia à Recorrente mediante pagamento de royalties
calculados mediante percentuais incidentes sobre a produção, nos termos de contrato de
transferência de tecnologia celebrado entre as partes. Tal documento revela a natureza da
obrigação assumida, indicando que a remuneração decorre da disponibilização de tecnologia e
não da execução de atividades técnicas específicas.
Embora o contrato originário de transferência de tecnologia não tenha sido
integralmente juntado aos autos, o referido termo judicial constitui elemento probatório idôneo
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901212/2014-91
5
para demonstrar o objeto da relação jurídica, especialmente quando corroborado pelos demais
documentos constantes do processo.
As invoices emitidas pela empresa estrangeira identificam expressamente os
valores faturados como royalties, sem qualquer discriminação de serviços técnicos, consultoria,
assistência especializada ou atividades que caracterizem obrigação de fazer. A ausência de
cobrança por horas técnicas ou por prestação específica de serviços constitui indicativo relevante
da natureza da operação, afastando a caracterização de importação de serviços.
A memória de cálculo apresentada demonstra que a remuneração é variável e
proporcional à produção de determinados itens fabricados pela Recorrente, evidenciando que o
pagamento está vinculado à exploração econômica da tecnologia disponibilizada. Tal forma de
remuneração revela a existência de contraprestação pelo direito de utilização de ativo intangível,
característica típica dos contratos de exploração de propriedade intelectual.
Ademais, verifica-se que as remessas ao exterior foram submetidas à incidência de
IRRF e CIDE, regime tributário usualmente aplicável aos pagamentos decorrentes de cessão de
tecnologia. Embora tal circunstância não seja, por si só, determinante, constitui elemento
adicional de coerência jurídica que reforça a qualificação da operação como pagamento de
royalties.
A análise conjunta desses elementos demonstra, de forma convergente, que a
relação jurídica subjacente às remessas ao exterior envolve cessão de direito de uso de tecnologia,
inexistindo evidência de prestação de serviços técnicos ou de obrigação de fazer por parte da
empresa estrangeira.

4.2 Do enquadramento jurídico da obrigação
A vinculação da remuneração à produção constitui característica clássica dos
contratos de exploração de propriedade intelectual, nos quais o pagamento representa
contraprestação pelo direito de utilização de determinado ativo intangível.
Diferentemente das hipóteses de prestação de serviços técnicos, usualmente
remuneradas mediante honorários fixos ou proporcionais ao tempo despendido, a remuneração
variável e vinculada à produção evidencia a existência de cessão de direito de uso de tecnologia.
Configura-se, assim, obrigação de dar, própria da cessão de direitos, e não
obrigação de fazer.

4.3 Da síntese da prova e da formação do convencimento
Da análise integrada do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a
existência de elementos convergentes que demonstram a natureza jurídica da operação como
cessão de direito de uso de tecnologia, remunerada mediante royalties.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901212/2014-91
6
Com efeito, o termo de audiência judicial evidencia a disponibilização de tecnologia
pela empresa estrangeira mediante remuneração vinculada à produção; as invoices identificam
expressamente os valores como royalties, sem discriminação de serviços técnicos; a memória de
cálculo demonstra remuneração proporcional à exploração econômica da tecnologia; e o
tratamento tributário conferido às remessas, com incidência de IRRF e CIDE, revela coerência com
o regime jurídico aplicável à cessão de tecnologia.
Tais elementos, considerados em conjunto, permitem afastar a hipótese de
prestação de serviços por residente no exterior e evidenciam que a relação jurídica subjacente
envolve obrigação de dar, consistente na cessão de direito de uso de ativo intangível.
Forma-se, assim, o convencimento de que os pagamentos efetuados não decorrem
de prestação de serviços, mas de exploração de propriedade intelectual, circunstância que afasta a
incidência das contribuições na importação e conduz ao reconhecimento do pagamento indevido.

5. DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO
Nos termos da legislação de regência e do entendimento consolidado no Parecer
COSIT no 11/2011, a incidência das contribuições ao PIS e à Cofins na importação pressupõe a
existência de prestação de serviços por residente ou domiciliado no exterior.
O referido parecer distingue as hipóteses de prestação de serviços das situações de
mera cessão de direitos, concluindo que os pagamentos a título de royalties, quando não
associados à prestação de serviços técnicos, não configuram importação de serviços.
Tendo sido caracterizada, no caso concreto, a cessão de direito de uso de tecnologia
remunerada mediante royalties, conclui-se pela inexistência do fato gerador das contribuições.

6. DO PAGAMENTO INDEVIDO E DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
Reconhecida, a partir da análise do conjunto probatório, a inexistência de prestação
de serviços e a natureza da operação como cessão de tecnologia, conclui-se pela ausência do fato
gerador das contribuições.
O recolhimento efetuado pela Recorrente decorreu de erro de enquadramento
jurídico da operação, consistente na indevida classificação dos pagamentos como importação de
serviços.
Nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, o pagamento indevido gera
direito à restituição ou compensação, estando demonstrados nos autos o pagamento realizado, o
valor recolhido, a natureza da operação e a causa do indébito, o que evidencia a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901212/2014-91
7
7. DA INAPLICABILIDADE DO ÓBICE RELATIVO À MERA RETIFICAÇÃO DE DCTF
A jurisprudência administrativa consolidou entendimento no sentido de que a mera
retificação de declaração fiscal não constitui prova suficiente da existência de crédito tributário.
Todavia, a hipótese dos autos não se funda exclusivamente na retificação
declaratória, mas em conjunto probatório que evidencia a natureza jurídica da operação e a
inexistência do fato gerador.
A retificação da DCTF constitui, no caso, consequência do reconhecimento do erro
de enquadramento jurídico, e não o fundamento exclusivo do direito creditório.

8. DO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão recorrida partiu da premissa de existência válida do fato gerador e
fundamentou-se na inexistência de crédito disponível e na ausência de comprovação da origem do
crédito.
Entretanto, tal premissa não se confirma diante da análise material ora realizada,
que evidencia a inexistência do fato gerador da contribuição.
A utilização do pagamento para quitação de débitos não impede o reconhecimento
do indébito quando demonstrada a inexistência da obrigação tributária originária. Se o
recolhimento decorreu de erro quanto à incidência do tributo, a extinção do débito fundada nesse
pagamento não afasta o direito do contribuinte à restituição ou compensação.

9. CONCLUSÃO
Do exame dos autos conclui-se que a operação subjacente consiste em cessão de
tecnologia remunerada mediante royalties, não caracterizando prestação de serviços e não se
sujeitando à incidência de Cofins-Importação.
O recolhimento efetuado configura pagamento indevido, restando demonstrada a
existência de crédito passível de compensação.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório decorrente do pagamento indevido de Cofins-Importação e determinar a
homologação da compensação declarada.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.055 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901212/2014-91
8

Fl. 283
DF CARF MF
Original